Tribunal: TJMT
Processo: 0008904-67.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SEU VEÍCULO EMBRIAGADO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM SINTONIA COM A CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE – SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DISCUSSÃO ACALORADA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a sua confissão acerca da ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, está em sintonia com as declarações das testemunhas e da vítima colhidas durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento em que foi abordado quando tentava evadir do local do acidente, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente” (STJ, Agravo Regimental no Agravo Regimental no AREsp n. 1.829.045/GO, relatada pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021, DJe de 27.8.2021). Destacamos
3. É inviável a absolvição do apelante por acreditar ter havido somente uma discussão acalorada, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele proferiu ameaças a ela de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou temor real na ofendida de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008904-67.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO JOCA DOS SANTOS - CPF: 860.195.381-68 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), GEYSIANE DA SILVA APARECIDO - CPF: 037.308.881-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E AMEAÇA
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES
DEMONSTRANDO
QUE
ELE
CONDUZIU SEU VEÍCULO EMBRIAGADO
– DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS
EM SINTONIA COM A CONFISSÃO
PARCIAL
DO APELANTE –
SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
2.

DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
– DISCUSSÃO ACALORADA
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE –
4.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a sua confissão acerca da ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, está em sintonia com as declarações
das testemunhas

e da vítima
colhidas durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento em que foi abordado
quando tentava evadir do local do acidente
, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária

a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que,
para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
”

(
STJ, Agravo Regimental no Agravo Regimental no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatada pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021).
Destacamos

3.
É inviável a
absolvição do apelante por acreditar ter havido somente uma discussão acalorada
, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele proferiu ameaças a ela de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou temor real
na ofendida
de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcio Joca dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 0008904-67.2019.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97),
à pena de 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias; e a 1 (um) mês de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

O apelante, nas razões encontradiças no ID
146318190
, postula
a
sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para manter a sentença condenatória.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas no ID
146318192
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
151187676
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID
146312691
, narra os fatos desta forma:

[...]
Na data de 11/08/2019, por volta das 20h45min, na Avenida

Bandeirantes, Bairro Jardim Olga Maria, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado MARCIO JOCA DOS SANTOS, com consciência e vontade, conduziu um veículo SI0 Advantage, ano 2005/2006 placa HSZ-7373, cor preta, estando na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, conforme laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora à fls. 30/31.

2. Consta dos autos que, no mesmo dia e local, nesta cidade e

comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado MARCIO JOCA DOS SANTOS, com consciência e vontade, ameaçou por palavras e gestos de causar mal injusto e grave à vítima

GEYSIANE JOCA DOS SANTOS.

Colhe-se no incluso inquérito policial que, na data do fato acima

delineado, o denunciado, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduziu o veículo supracitado até a Mercearia e Conveniência "Fora de Hora", onde, após estacioná-lo, adentrou no local e consumiu uma cerveja.

Consta que, na sequência, retornou ao veículo e quando tentava sair do

local, colidiu com uma motocicleta, que estava estacionada na frente do comércio, vindo a derrubá-lo no chão, danificando-a.

Apurou-se que, neste instante, a proprietária da motocicleta solicitou

ao acusado que pagasse o conserto do veículo, ao passo que este, além de se recusar a reparar o dano, ainda a ameaçou dizendo: "eu prefiro pagar a
justiça do que pagar para você",
"eu

tenho dois caminhões e se quiser eu passo para cima e parar baixo em cima da motocicleta e por fim, disse que iria em casa buscar uma arma para resolver a situação, ocasião em que chamou um táxi e saiu do local.

Extrai-se dos autos que os Policiais Militares foram acionados para

atender a ocorrência supra e conseguiram localizar o táxi em que o acusado estava, momento em que procederam à abordagem do mesmo e constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriagues, os quais foram relacionados no auto de constatação encartado às fis. 30/31.
[...].

Como se sabe, a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no s
angue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico,
prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie
.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
146312691
, p. 5), boletim de ocorrência (ID
146312691
, p.
3
0
-33
)
e
auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
(
ID 146312691, p.
34-35)
; bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
depreende-se que o apelante, na fase judicial,
confessou parcialmente a prática delitiva,
como se extrai deste
s
excerto
s
da sentença
condenatória
que bem sistematizou as declarações orais colhidas neste
s autos

(ID
146318172
, p.
4-5
):

[...]
Que, chegou na conveniência de moto taxi para buscar a caminhonete S10 de cor prata que havia comprado; QUE, uma pessoa, que não foi o interrogado, bateu na moto de uma moça, então o mesmo foi conversar com ela, para ver quanto seria o prejuízo, então disse que seria 150 reais; QUE, disse que iria até o shopping para sacar o dinheiro e saiu do local; QUE, foi abordado pela
policia
militar dentro do taxi e não resistiu em nenhum momento; QUE, diz que
esta
sendo injustiçado;
QUE, diz que ingeriu bebida alcoólica em sua residência, mas que não dirigiu veículo
, pois afirma ter chegado
na
conveniência de moto taxi e que não foi o interrogado quem bateu na moto da moça;
[...]
.
Destacamos

O
policial
militar Christian Eduardo Pereira, que
realizou
a abordagem do apelante no dia dos fatos, fo
i firme e coerente
ao narrar que
este
esbarrou na motocicleta estacionada e
fugiu
do local em um táxi,
tendo a

P
olícia
M
ilitar
logrado
êxito em localizá-lo.

A
testemunha
Iramar
Oliveira Silva, em juízo, relatou que foi acionado para transportar um passageiro que estava aguardando no estabelecimento em que ocorreram os fatos. Asseverou
,
ainda,
que não sabe o nome do passageiro
,
nem

o que tinha ocorrido no local, entretanto, foi
claro
ao dizer que o
indivíduo
estava visivelmente embriagado.

A
vítima
Geysiane
da Silva Aparecido
Schioechet
, ao ser ouvida em juízo, ratificou
o
depoimento prestado em sede policial, asseverando
, dessa feita,
que chegou
a
Conveniência “Fora de Hora”

n
a Avenida Bandeirantes, e estacionou a
sua
moto
cicleta

tendo o
apelante estacion
ado
logo atrás. A vítima, narrou
,

também
, que acredita que o rapaz já chegou
ao
local alcoolizado e ao sair arrancou com a caminhonete e atropelou a
sua
motocicleta.
Por fim,
a ofendida
disse que o os populares tomaram a chave do veículo do
recorrente
e este começou a proferir ameaças de morte contra
ela
e que não iria pagar o
concerto
da moto
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no termo de constatação etílica, que se vê no ID 146312691, p.
34-35
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava olhos vermelhos, odor etílico, alteração na fala, dentre outros, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo não somente na sua confissão
parcial
– colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, mas também nos testemunhos do policia
l
militar que particip
ou
da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito
, além da palavra da vítima e do taxista que transportou o apelante
.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022).
Destacamos

Além do mais,
quanto
à
ausência de

realização do teste de alcoolemia
,
sabe-se que
este
é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova,
seja
possível verificar a situação de embriaguez do
apelante
,
(
art. 277 do
Código de Trânsito Brasileiro
)
, consoante se infere do
s
acórdão
s
do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021).

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES.

RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou
afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro
societate
.

III -
"A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no
REsp
1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017).

IV - Na hipótese, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que "o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao teste do
etilômetro
, pois há outros elementos de prova nos autos, como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 95.316/AL, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018,
DJe
de 1/8/2018.)
.
Destacamos

Logo,
o
pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele
deu causa ao acidente pois estava sob o efeito de bebida alcoólica
, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Noutro norte, n
o que diz respeito ao crime de ameaç
a, razão também
não assiste
razão ao
apelante
,

porque
não obstante ele tenha negado, ter proferido ameaças em desfavor da ofendida, sua versão restou isolada nestes autos, uma vez que a vítima apresentou nas duas fases da persecução penal, relatos coesos e abundantes acerca do
crime de ameaça
.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima declarou que se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo apelante, uma vez que ele
disse que iria
a
casa
dele
buscar seu revólver para matá-la
, tal como se infere desta parte
das declarações que a
ofendida
prestou à autoridade policial:

[...] QUE, foi
ate
o condutor, que estava sozinho, para perguntar se o mesmo iria pagar os danos, mas foi recebida com ironia, pois o motorista da S10 estava com sinais de embriaguez, e disse que não iria pagar a moto, e que se possível ele compraria a moto e passaria por cima, mas que não pagaria o concerto, inclusive disse que poderia ligar para a
policia
que ele não se importava; QUE, o suspeito ainda disse que iria em sua casa para buscar uma arma para resolver a situação e foi pedir um taxi; QUE, a declarante ligou para a polícia, e quando a guarnição chegou o suspeito havia acabado de sair com um taxi, onde os policiais saíram em diligências e logo em seguida os policiais localizaram o taxi e retornaram para o local; QUE, a declarante DESEJA representar contra o suspeito MARCIO JOCA DOS SANTOS pelo crime de AMEAÇA pois teme por sua integridade física; [...]
. [Trechos do depoimento extrajudicial de
Geysiane
da Silva Aparecido
Schioechet
, visto no ID
146312691
, p. 10].

Em juízo, a vítima reafirmou que o apelante
proferiu
ameaças
de morte que

lhe
causaram temor, motivo pelo qual registrou a ocorrência
.
Destarte, resta claro que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais, na medida em que foram ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Declaramos

Ademais, não é demais consignar que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
sendo
irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou a ocorrência, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao recurso manejado por
Marcio Joca dos Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023